Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Edson Cardoso Naves, na condição de terceiro interessado, por meio da petição de ID 56557690, pediu o levantamento da restrição determinada por esta Relatora do veículo I/Kia Carnival, Placa JHH 2188/DF, por ele adquirido em leilão. Ocorre que tal providência já foi determinada recentemente na decisão de ID 56480593 e está em fase de implementação pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de modo que não há nada a prover quanto pedido de ID 56557690. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora